Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da decisão[1] que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Letícia de Souza Inocêncio ,deferira a tutela de urgência reclamada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação da agravada, conforme prescrição do profissional médico que a assistira, além da realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo o provimento guerreado, restaram comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo a agravada demonstrado ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré e a premente necessidade da internação, não havendo, ademais, risco de irreversibilidade da medida. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mediante reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, a minoração da multa fixada e a fixação de prazo superior para cumprimento da obrigação que lhe fora cominada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a decisão arrostada cominara-lhe multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a hipótese de descumprimento da obrigação que lhe fora endereçada, ignorando sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação manejada pela agravada. Sustentara que, conquanto lhe tenha sido imputada a obrigação de autorizar e custear a internação da agravada, nos moldes já contratados, a decisão guerreada ignorara o fato de que sequer subsiste qualquer relação contratual entre as partes, haja vista que o contrato que aparelha a pretensão fora concertado, em verdade, com a Central Nacional Unimed, não estando revestida, portanto, de legitimação para integrar a relação processual e responder à pretensão formulada. Esclarecera que não possui os meios necessários para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada, tendo em vista que é pessoa jurídica diversa da Central Nacional Unimed, com quem a agravada concertara o contrato de prestação de serviços de saúde, possuindo inscrição diferente na Agência Nacional de Saúde e CNPJ diverso. Acentuara que, no sistema de intercâmbio entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, afigura-se possível a utilização da rede credenciada pelos usuários das Unimed’s localizadas em todo o território nacional, contudo, as análises referentes às autorizações/negativas dos serviços médicos, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha são realizadas pela unidade com a a qual o consumidor houver efetivamente contratado, que, na hipótese, é a Central Nacional Unimed. Pontuara que não pode ser responsável pelos atos praticados pela Central Nacional, devendo ser reconhecida sua legitimidade para figurar na composição passiva da ação. Aliada à impossibilidade de cumprimento da obrigação diante da manifesta inexistência de vínculo contratual entre as partes, defendera a necessidade de redução do valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento do preceito cominatório, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulado em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado, notadamente diante do exíguo prazo de apenas 6 (seis) horas fixado para cumprimento da cominação. Considerando que o objeto do presente agravo, notadamente no tocante à insurgência direcionada ao montante alcançado pelas astreintes fixadas na ação originária, está compreendido no objeto do Agravo de Instrumento no 0741676-12.2023.8.07.0000, associado a estes autos e interposto pela operadora Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de decisão prolatada no feito subjacente preteritamente ao provimento ora arrostado, fora determinada a intimação da agravante para manifestar se subsiste interesse no exame do vertente recurso[2]. A agravante, de sua vez, alegara que, conquanto tenha perdido seu interesse no tocante à atribuição de efeito suspensivo ao provimento guerreado, persiste seu interesse na análise da preliminar de ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da ação manejada pela agravada diante da inexistência de vínculo contratual[3]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Unimed Seguros Saúde S/A em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Letícia de Souza Inocêncio ,deferira a tutela de urgência reclamada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação da agravada, conforme prescrição do profissional médico que a assistira, além da realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo o provimento guerreado, restaram comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo a agravada demonstrado ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré e a premente necessidade da internação, não havendo, ademais, risco de irreversibilidade da medida. De seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mediante reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, a minoração da multa fixada e a fixação de prazo superior para cumprimento da obrigação que lhe fora cominada. Do alinhado afere-se que, diante da derradeira manifestação formulada pela agravante assinalando a perda de seu interesse recursal quanto à adequação da multa cominatória fixada pela decisão sob reexame, tendo em conta o decidido no ambiente do outro recurso indicado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de sua legitimidade passiva para figurar na angularidade passiva da ação manejada pela agravada, diante da alegada inexistência de vínculo contratual entre as partes. Assim pontuada a insurgência recursal, cumpre ressaltar que a questão relativa à carência de ação da agravada decorrente da alegada ilegitimidade passiva da agravante não fora examinada pela decisão arrostada, ou seja, não fora examinada a questão processual formulada, ensejando que seja negado trânsito ao vertente recurso. É que a agravante, antes da submissão da questão processual que suscitara a reexame, deve obter pronunciamento proveniente do Juízo a quo acerca de sua eventual ilegitimidade passiva para composição da lide. Ora, não tendo o provimento agravado resolvido a questão processual formulada, pois ainda não suscitada, este agravo carece de objeto quanto a esse tópico, restando inviabilizado o conhecimento e exame da defesa processual por não transpor este recurso pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciada a questão processual somente formulada pela agravante no bojo do vertente agravo, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito que aduzira almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, ficando patente que o agravo ressente-se, quanto ao ponto, de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão acerca da ilegitimidade passiva formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada à revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, considerando que a questão relativa à carência de ação da agravada decorrente da alegada ilegitimidade passiva da agravante não fora examinada pela decisão arrostada, não sobeja possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 170797719 (fls. 37/40) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 52010022 - Pág. 1 (fl. 37). [3] - ID Num. 52368789 - Pág. 1/2(fls. 39/40).